Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715392-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELIM MOAMA CORREIA DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EVELIM MOAMA CORREIA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 122066659), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o provimento provisório vindicado na exordial. A recorrente narra todo o imbróglio, asseverando que se inscreveu no concurso público de provas e títulos para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), concorrendo em tal certame às vagas reservadas aos negros, de acordo com a previsão contida no Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. Obteve êxito na prova objetiva, tomando ciência do resultado por meio do Edital no 9 - PGDF, de 28 de outubro de 2021, abrindo caminho para o prosseguimento com as demais fases daquele concurso público. Em seguida, foi convocada por meio Edital no 12 – PGDF, de 13 de janeiro de 2022, para se submeter ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, marcado para ocorrer no dia 21/01/2022. Aduz que no dia 20/01/2022, véspera do procedimento para a realização do procedimento de heteroidentificação, foi diagnosticada com Covid-19 – junta atestado médico e exame laboratorial em alicerce dos fatos asseverados – ficando impossibilitada, por isso, de se fazer presente na ocasião. Diante do seu não comparecimento fora eliminada do certame, com a indicação de ausente no referido procedimento. Manejou recurso administrativo, justificando sua ausência, com o viso de obter oportunidade de poder se submeter a uma segunda chamada para o procedimento de heteroidentificação a ser viabilizada pela comissão avaliadora do aludido certame. Recurso administrativo julgado desfavorável ao pleito requestado. Ajuíza então ação ordinária, cujo pedido de natureza liminar consistente na autorização judicial para que prossiga nas demais fases do certame posteriores à fase da prova objetiva, e realize a etapa do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser revertida em seu favor. Tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Sobreveio o presente agravo de instrumento, por meio do qual a recorrente reitera o pedido de verve liminar. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório almejado, de modo a reverter o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. No mérito, requer a respectiva confirmação com o provimento deste pretensão reformatória. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 122066659), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, eis que o edital do concurso não prevê a hipótese de segunda chamada. Pelo contrário, o item 3.11 do Edital no 12 – PGDF determina expressamente que “[n]ão haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.” A alínea “c” do item 3.6 também do Edital no 12 – PGDF dispõe que será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. A despeito do acometimento da candidata com o vírus transmissor da Covid-19 justamente em período coincidente com a data marcada para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração por ela prestada no ato de inscrição, à primeira vista, não identifico razões plausíveis para flexibilização das normas editalícias supramencionadas – as quais não foram impugnadas em momento oportuno (até que se prove o contrário – CPC, art. 373, I). Reputo que revisá-las, sobretudo em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, viola o princípio da vinculação ao edital, além de afrontar reflexamente os princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. É cediço que o edital do concurso público tem força de lei entre as partes envolvidas no certame, devendo suas regras ser respeitadas tanto pelos administrados como pela Administração Pública, sob pena de ferir os mandamentos decorrentes dos princípios acima citados. A propósito, calha adicionar aqui trecho da decisão agravada, com a qual comungo sem ressalvas: “(...) Ocorre que não percebi, pelo menos nessa visão inicial, previsão no edital para remarcação de prova de candidato com COVID-19, o que para esse fim, se assemelha com qualquer outra doença que impeça um candidato de participar de uma etapa de concurso público. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” Portanto, não identificando patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada, de pronto, atinente à exclusão da recorrente do certame em comento, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência perseguida, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator